Tribunal: STF
Processo: ARE 1515439
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 487. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ICMS. PRETENSÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO. ESTORNO DE DÉBITOS DE NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    - Versando sobre a regularidade de creditamento de imposto estadual, aplica-se a norma do § 4º do art. 150 do Código tributário nacional, conforme consolidada jurisprudência do STJ (REsp 973.733, j. aos 12-8-2009, sob a égide de recursos repetitivos, AgR no EREsp 216.758, j. 22-3-2006 e AgR no EREsp 1.199.262, j. 26-10-2011). 



    - Em instrução processual, não logrou êxito a demandante em afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo que não reconheceu identidade de notas fiscais entre os itens 2 e 10, tampouco que tenha a glosa fiscal, nos itens 2 e 8 do AIIM, superado o número de estornos efetuados pela recorrente. 



    - O laudo pericial confirma que os créditos do item 3 foram utilizados antes da data de vencimento da nota fiscal substituta, deixando, portanto, de observar a norma do item 2 do § 1º do art. 4º do Anexo XVIII do RIcms/2000 (e-pág. 8.889-90) e, nesse quadro, a não observância da normativa de regência justifica a manutenção da multa aplicada. 



    - É que tanto quanto convivem as obrigações tributárias principal e acessória, também coexistem as sanções por seu não cumprimento: uma, a da falta de recolhimento do tributo (ou seja, com dano ao erário), outra, a de não observância de obrigação acessória (que não exige prejuízo monetário da Fazenda). 



    - Em relação aos itens 7 e 9, o perito judicial apresentou laudo amparado em prova documental e que não desvestiu de plausibilidade, ausentes elementos com força iniludível para alterar-lhe a conclusão. 



    - Reconhece-se a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista n. 13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374, de 1989, prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal, uma vez que símile superação desse linde da normativa nacional já se entendeu inconstitucional pelo STF. 



    - Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas. 



    - Tratando-se de sentença ilíquida, o montante dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase liquidatória, nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do Codex processual. 



    Acolhimento, em parte, do recurso da autora para reconhecer óbice decadencial quanto à cobrança de tributos aproveitados até 27 de abril de 2015, e negativa de provimento à remessa obrigatória e ao apelo fazendário.” (e-doc. 174).



    2. Nas razões do recurso do Estado de São Paulo (e-doc. 189), fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5, inc. LIV, e 97 da Constituição da República. Argumenta-se afastada a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cujo respeito aguarda julgamento do Tema nº 1.076 da sistemática dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como a ADC nº 71 por este Pretório Excelso. Por isso, também, sustenta-se violação ao devido processo legal, inscrito do aludido art. 5º, inc. LIV, da CRFB. 



    3. Quanto ao recurso da Eletropaulo, também interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, pugna-se pelo reconhecimento da abusividade da multa cobrada no importe correspondente a 100% do tributo, com base nas normas constitucionais dos arts. 2º, 24, inc. I, 150, inc. IV, e 155, inc. II, e pela aplicação do princípio da verdade material, em decorrência dos princípios da legalidade, igualdade e capacidade contributiva, com fundamento nos arts. 5º, caput e inc. II, 154, § 1º, e 150, inc. I, da Carta da República. 



    3.1 No tocante à penalidade tributária, argumenta-se pela ausência de reconhecimento do dolo ou fraude a incidir em tal patamar. No mais, alega-se incorreta a negativa do direito aos créditos por mero erro formal no registro do imposto, não havendo que se imputar as infrações por equívoco na escrituração contábil (e-doc. 200). 



    4. Apresentadas as contrarrazões pelas partes (e-doc. 209 e 215). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Aguarda julgamento neste Pretório Excelso o tema atinente ao limite da multa isolada aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória, conforme afetação do Tema nº 487 do ementário da Repercussão Geral, atualmente, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). ‘MULTA ISOLADA’. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.”



    (RE nº 640.452-RG/RO, Tema RG nº 487, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06/10/2011, p. 07/12/2011).   



    6. Como o recurso do contribuinte aborda questão sobre a aplicação da multa isolada no patamar de 100% do valor do tributo, é possível que, com o deslinde do tema de repercussão geral, haja alteração na solução deste feito. 



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator